Tribunal: TJMT
Processo: 1002104-85.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002104-85.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 033.758.601-29 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir o indeferimento da gratuidade da justiça sem a apresentação de elementos novos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira; e (
ii
) saber se o cancelamento da distribuição do feito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, exige intimação pessoal da parte ou nova oportunidade para pagamento.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia acerca da gratuidade da justiça encontra-se superada por decisão anterior, inclusive em sede de agravo de instrumento, operando-se a preclusão, diante da ausência de elementos novos que infirmem a conclusão quanto à inexistência de comprovação mínima de hipossuficiência, conforme exige o art. 99, § 2o, do CPC.

4. A mera alegação de informalidade profissional não supre o ônus probatório mínimo exigido para a concessão do benefício, sob pena de esvaziamento dos critérios legais e de comprometimento da isonomia processual.

5. O cancelamento da distribuição do feito decorre de imposição legal expressa (art. 290 do CPC), sendo suficiente a intimação do advogado da parte para o recolhimento das custas, prescindindo-se de intimação pessoal ou de reiteração da ordem após o indeferimento da gratuidade.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de nova intimação, bem como reconhece a legitimidade da extinção do feito diante da inércia da parte.

7. Os princípios do acesso à justiça, da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas não afastam o cumprimento de pressupostos processuais essenciais, como o recolhimento das custas iniciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inviável a rediscussão da gratuidade da justiça sem a apresentação de elementos novos capazes de demonstrar a hipossuficiência financeira, operando-se a preclusão. 2. O cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais independe de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação de seu advogado, nos termos do art. 290 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 99, § 2o, e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
no 2.957.216/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 13.10.2025; STJ, REsp no 2.010.858/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por WILLIAN FERREIRA DE SOUZA contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível no 1002104-85.2025.8.11.0002, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, em razão do não recolhimento das custas processuais (cf. Id. no 337912368).

O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, reiterando sua alegada hipossuficiência financeira.

Aduz que a extinção do feito sem resolução do mérito viola os princípios do acesso à justiça, da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, defendendo a concessão de nova oportunidade para o recolhimento das custas processuais.

Enfatiza que a ausência de documentos robustos decorre da informalidade de sua atividade profissional, sustentando que tal circunstância não pode impedir o exercício do direito de ação.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, com o consequente prosseguimento do feito originário
(cf. Id. no

346962376
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO
GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Objetivamente, o agravo interno não traz fundamento fático ou jurídico capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática impugnada, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e afastados.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de elementos capazes de infirmar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais.

No caso concreto, verifica-se que a decisão monocrática agravada analisou de forma detida todas as questões suscitadas pelo recorrente, especialmente no que diz respeito à alegada hipossuficiência financeira e à consequente concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na possibilidade de rediscussão da gratuidade da justiça e na validade do cancelamento da distribuição do feito diante da ausência de recolhimento das custas processuais.

Em relação à queixa recursal da parte agravante, observa-se que a matéria relativa à concessão da justiça gratuita já foi devidamente enfrentada e decidida em momento anterior, inclusive em sede de Agravo de Instrumento no 1028159-79.2025.8.11.0000, no qual restou mantido o indeferimento do benefício.

Portanto, por um lado, tem-se decisão judicial anterior, devidamente estabilizada, que afastou a alegação de hipossuficiência.

De outro lado, verifica-se que o agravante pretende rediscutir a mesma matéria, sem trazer qualquer elemento novo apto a modificar o entendimento anteriormente firmado.

A alegação de que sua condição de trabalhador autônomo impediria a apresentação de documentos mais robustos não se revela suficiente para afastar a conclusão já adotada, sobretudo porque o ordenamento jurídico exige demonstração mínima da incapacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

Essa é a unívoca jurisprudência desta
eg
. Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)

A alegação de que a ausência de documentos decorre da própria situação de vulnerabilidade não pode ser acolhida como justificativa genérica, sob pena de esvaziar os critérios legais para concessão da gratuidade da justiça.

Da mesma forma, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada quando ausentes elementos mínimos de prova, como ocorrido no presente caso.

No caso, portanto, operou-se a preclusão consumativa
e também
a preclusão
pro

judicato
, uma vez que a questão já foi decidida anteriormente e não pode ser rediscutida em nova oportunidade recursal.

Superada essa questão, passa-se à análise do cancelamento da distribuição do feito.

É cediço que o art. 290 do Código de Processo Civil dispõe de forma expressa que será cancelada a distribuição do processo caso
a
parte, devidamente intimada na pessoa de seu advogado, não efetue o recolhimento das custas iniciais no prazo legal.

Além disso, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal providência independe de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a inércia do patrono regularmente constituído.

Vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, sob o argumento de violação ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, em razão de cancelamento de distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais sem intimação pessoal da parte.

2. A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula no 83 do STJ, considerando que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais prescinde de intimação pessoal da parte, atraindo o óbice da Súmula n. 83/STJ.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ estabelece que o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais não depende de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a inércia do representante judicial do demandante após o prazo legal.

5. O óbice da Súmula no 83/STJ é aplicável ao caso, pois o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo

6. Agravo em recurso especial não conhecido.

(STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Daniela Teixeira -
AREsp
n. 2.957.216/MG, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO. NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. DESERÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos à execução com pedido de assistência judiciária gratuita, indeferido pelo Juízo da primeira instância, que determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição, sem nova intimação.

2. A parte embargante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade, o qual foi desprovido. Diante da inércia no pagamento das custas, o processo foi extinto sem resolução de mérito.

3. O TJRS, ao julgar recurso de apelação, manteve a extinção do processo, entendendo desnecessária nova intimação para pagamento das custas após o desprovimento do agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

4. Consiste em definir se, após o julgamento do agravo de instrumento que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, é necessária nova intimação da parte para efetuar o pagamento das custas processuais antes da extinção do processo.

III. Razões de decidir

5. A intimação inicial para o pagamento das custas, com advertência das consequências do descumprimento, satisfaz a finalidade do ato de comunicação, não sendo necessária outra intimação após o desprovimento do agravo de instrumento.

6. A interpretação sistemática do ordenamento processual, fundada nos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo, revela que, após o julgamento do recurso que confirma a decisão
indeferitória
do pedido de gratuidade da justiça, o processo retoma seu curso a partir do ponto em que foi sobrestado, sem necessidade de repetição de atos validamente praticados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É dispensável nova intimação para recolhimento de custas processuais após o desprovimento de agravo de instrumento que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, sendo suficiente a intimação prévia com expressa advertência das consequências do descumprimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 9o, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.013.924/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025.

(STJ - Quarta Turma - REsp n. 2.010.858/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgado em 5/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No caso em análise, extrai-se dos autos que o agravante foi regularmente intimado para efetuar o recolhimento das custas processuais, inclusive após o indeferimento da gratuidade da justiça, tendo permanecido inerte.

Sucedeu, porém, que, mesmo diante de reiteradas oportunidades concedidas pelo juízo de origem, inclusive com possibilidade de parcelamento das custas, o agravante não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia.

O tema recursal não é nenhuma novidade no âmbito desta Corte e tampouco nas Cortes Superiores, sendo pacífico o entendimento de que o cancelamento da distribuição constitui consequência legal da inércia da parte quanto ao recolhimento das custas iniciais.

A alegação de que deveria ter sido concedida nova oportunidade para o pagamento não merece acolhimento, uma vez que a parte já foi devidamente intimada e teve ciência inequívoca das consequências de sua inércia, as quais decorrem diretamente da lei.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito ou da instrumentalidade das formas.

No caso, tais princípios não autorizam o afastamento de requisito processual essencial para o regular desenvolvimento do feito, qual seja, o recolhimento das custas iniciais.

Portanto, o apelante limitou-se a reiterar teses já examinadas, sem trazer qualquer argumento novo ou elemento probatório capaz de modificar o entendimento anteriormente adotado.

Além disso, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante.

Por fim, cumpre ressaltar que a manutenção da decisão agravada não implica violação ao direito de acesso à justiça, mas sim a observância dos requisitos legais que regem o regular processamento das demandas judiciais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026